Tribunal: TJDFT
Processo: 0707766-88.2023.8.07.0001
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-29
Data de publicação: 2023-09-07

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. SENTENÇA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. AUSÊNCIA DO RECOLHIMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS. AGRAVO DE INSTRUMENTO PENDENTE DE JULGAMENTO. EXTINÇÃO ANTERIOR À DECISÃO LIMINAR NA INSTÂNCIA RECURSAL. NULIDADE. SENTENÇA CASSADA.
1. O Juízo de origem deve aguardar o julgamento do pedido de efeito suspensivo na instância recursal antes de prolatar Sentença extintiva sem resolução de mérito.
2. Diante do indeferimento liminar da concessão da gratuidade de justiça pela instância recursal, deve-se conceder à parte oportunidade para recolher as custas processuais, antes da extinção do feito. 2.1 Tal acepção encontra respaldo no art. 101, parágrafo 1°, do Código de Processo Civil, o qual dispõe que o recorrente estará dispensado do recolhimento de custas até a decisão do relator sobre a questão, preliminarmente ao julgamento do agravo.
3. Apelação conhecida e provida. Sentença cassada.